Tribunal: TJES
Processo: 0004311-50.2007.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004311-50.2007.8.08.0047

APELANTE: PIANNA VEÍCULOS LTDA

APELADO: JOMAR JOSÉ

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DRA. FÁBIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fundada em cheques, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, qual o prazo prescricional aplicável à execução de cheque e se houve violação ao contraditório por decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985, não se aplicando o prazo quinquenal.
4. Nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/73, a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a inércia do exequente após o decurso do prazo legal, observado o regime intertemporal.
5. A ausência de intimação específica da decisão que determinou a suspensão do processo impede o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, por inexistir ciência inequívoca da parte quanto ao marco inicial.
6. Não configurada a inércia qualificada da exequente após regular início do prazo de suspensão, é indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A extinção do feito nessas circunstâncias configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação específica da decisão que suspende a execução impede o início do prazo da prescrição intercorrente, sendo indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 921, III, §§ 1º, 4º e 5º; Lei nº 7.357/1985, art. 59; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1852071/SP, Rel., j.; STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 14.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004311-50.2007.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

APELADO: JOMAR JOSE

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fundada em cheques, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, qual o prazo prescricional aplicável à execução de cheque e se houve violação ao contraditório por decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985, não se aplicando o prazo quinquenal.
4. Nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/73, a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a inércia do exequente após o decurso do prazo legal, observado o regime intertemporal.
5. A ausência de intimação específica da decisão que determinou a suspensão do processo impede o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, por inexistir ciência inequívoca da parte quanto ao marco inicial.
6. Não configurada a inércia qualificada da exequente após regular início do prazo de suspensão, é indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. A extinção do feito nessas circunstâncias configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação específica da decisão que suspende a execução impede o início do prazo da prescrição intercorrente, sendo indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 921, III, §§ 1º, 4º e 5º; Lei nº 7.357/1985, art. 59; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1852071/SP, Rel., j.; STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 14.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.